Tribunal: TRF3
Processo: 5002078-50.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
440/608)

5002078-50.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002078-50.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI - DF11802-A

PARTE RE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REITOR DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: DEBORA PIRES SODANO DA SILVA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PIRES DO AMARAL - SP242916-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. NÃO PARTICIPAÇÃO DO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito de colação de grau em curso superior e respectiva expedição da certidão de conclusão do curso sem a participação do aluno no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

A Lei no 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é avaliar as instituições de educação superior, os cursos de graduação e o desempenho acadêmico de seus estudantes. Tal sistema visa à melhoria da qualidade da educação superior, à orientação da expansão da oferta educacional, ao aprimoramento permanente da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social e, especialmente, à promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de ensino superior, mediante a valorização de sua missão pública, a promoção dos valores democráticos, o respeito à diferença e à diversidade, bem como a afirmação da autonomia e da identidade institucional.

O que se constata, portanto, é que a legislação de regência não prevê qualquer sanção direta ao estudante que deixa de participar do ENADE, mas, sim, à instituição de ensino superior que descumpre o dever legal de inscrever os alunos habilitados à realização do exame.

Com efeito, o ENADE não se destina à avaliação individual do aluno de graduação, constituindo-se em instrumento de aferição da política pública educacional, voltado à avaliação da instituição de ensino superior e do respectivo curso em que o discente se encontra matriculado.

Nessa perspectiva, não se revela legítima a negativa do direito de o estudante que cumpriu integralmente a grade curricular colar grau e obter o diploma de conclusão de curso, independentemente de sua participação no ENADE.

Nesta esteira, considerando que as irregularidades decorrentes da não realização da prova do ENADE não se relevam idôneas para obstar a colação de grau, tampouco para a expedição de certidão de conclusão de curso ou de diploma, de rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.

Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002078-50.2024.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI - DF11802-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PIRES DO AMARAL - SP242916-A

PARTE RE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REITOR DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: DEBORA PIRES SODANO DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002078-50.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI - DF11802-A

PARTE RE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REITOR DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: DEBORA PIRES SODANO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE RE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PIRES DO AMARAL - SP242916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA contra a r. sentença de id. 329100034, proferida pelo Juízo Federal da 22a Vara Cível de São Paulo/SP, que, ao confirmar a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que permita a participação da impetrante na colação de grau, bem como que providencie a expedição do certificado de colação de grau e do respectivo diploma do Curso de Enfermagem (caso já disponível), desde que a ausência de comparecimento ao ENADE constitua o único impedimento.

Em suas razões recursais, o INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA defende a legalidade da exigência de participação no ENADE como condição para a colação de grau e para a emissão do diploma (ID 329100036).

Parecer do MPF opinando pelo desprovimento da remessa necessária e do recurso de apelação (ID 330286607).

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002078-50.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP, PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI - DF11802-A

PARTE RE: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REITOR DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA

APELADO: DEBORA PIRES SODANO DA SILVA

Advogado do(a) PARTE RE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO PIRES DO AMARAL - SP242916-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

V O T O

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito de colação de grau em curso superior e respectiva expedição da certidão de conclusão do curso sem a participação do aluno no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

No caso dos autos, a impetrante, ora apelada, alega ter cursado Enfermagem das Faculdades Metropolitanas Unidas, contudo, foi surpreendida com o impedimento de colar grau, bem como receber seu certificado de conclusão de curso e respectivo diploma, em razão de não ter participado do Exame Nacional de Desempenho Escolar – ENADE.

A Lei no 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é avaliar as instituições de educação superior, os cursos de graduação e o desempenho acadêmico de seus estudantes. Tal sistema visa à melhoria da qualidade da educação superior, à orientação da expansão da oferta educacional, ao aprimoramento permanente da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social e, especialmente, à promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de ensino superior, mediante a valorização de sua missão pública, a promoção dos valores democráticos, o respeito à diferença e à diversidade, bem como a afirmação da autonomia e da identidade institucional.

Acerca do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), destaco o que estabelece o artigo 5o, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei no 10.861/2004, in verbis:

“Art. 5o A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

(...) § 5o O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.

§ 6o Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP de todos os alunos habilitados à participação no ENADE.

§ 7o A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos prazos estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 2o do art. 10, sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei.

(...)”

O que se constata, portanto, é que a legislação de regência não prevê qualquer sanção direta ao estudante que deixa de participar do ENADE, mas, sim, à instituição de ensino superior que descumpre o dever legal de inscrever os alunos habilitados à realização do exame.

Com efeito, o ENADE não se destina à avaliação individual do aluno de graduação, constituindo-se em instrumento de aferição da política pública educacional, voltado à avaliação da instituição de ensino superior e do respectivo curso em que o discente se encontra matriculado.

Nessa perspectiva, não se revela legítima a negativa do direito de o estudante que cumpriu integralmente a grade curricular colar grau e obter o diploma de conclusão de curso, independentemente de sua participação no ENADE.

Nesse sentido já se decidiu no âmbito da 4a Turma desta corte regional:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. IMPEDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO ENADE. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) foi introduzido pela Lei no 10.861/2004 com expressa previsão de obrigatoriedade.

- No entanto, não há na referida lei qualquer previsão de penalidade ao estudante que não participe do exame, razão pela qual se denota a ilegalidade no ato da autoridade impetrada em, por esse motivo, negar-lhe a participação em cerimônia de colação de grau.

- A sanção somente existe em relação à instituição de ensino, quando esta não cumpre com o seu dever de inscrever os alunos habilitados à participação no exame.

- Logo, conclui-se que tal medida é descabida, como condição para a colação de grau. Precedente desta Corte.

- Remessa necessária e apelação não providos.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033178-57.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, Intimação via sistema DATA: 03/12/2024) (Grifos próprios)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ENADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. COLAÇÃO DE GRAU. POSSIBILIDADE.

1. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES tem por objetivo avaliar as "instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes", com a finalidade de "melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional.

2. A Lei n. 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, trouxe, em seu artigo 5o, disposições acerca da avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o qual constitui, nos termos do §5o, componente curricular obrigatório.

3. O ENADE não tem por finalidade a avaliação individual do aluno graduando, ou seja, não se trata de requisito ou condição obrigatória para finalização do curso, mas sim uma das vertentes avaliativas da própria instituição educacional de ensino superior, que utiliza as notas de seus alunos candidatos para avaliação do curso em que está matriculado. Assim, o ENADE mostra-se como um instrumento avaliativo de política pública na área educacional.

4. Consoante entendimento assente perante esta E. Corte Regional, a referida lei não prevê a aplicação de quaisquer penalidades para os estudantes que deixem de realizar o ENADE, de modo que não lhes pode ser negada, por tal motivo, a colação de grau, tampouco a expedição de certidão de conclusão de curso e do diploma.

5. No caso dos autos, a parte impetrante foi impedida de colar grau em razão do não preenchimento do questionário do ENADE. Entretanto, considerando que as irregularidades decorrentes da não realização da prova do ENADE não se relevam idôneas para obstar a colação de grau, tampouco para a expedição de certidão de conclusão de curso ou de diploma, de rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.

6. Remessa necessária e apelação não providas.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008736-36.2023.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 26/11/2024, Intimação via sistema DATA: 29/11/2024) (Grifos próprios)

Nesta esteira, considerando que as irregularidades decorrentes da não realização da prova do ENADE não se relevam idôneas para obstar a colação de grau, tampouco para a expedição de certidão de conclusão de curso ou de diploma, de rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES - ENADE. NÃO PARTICIPAÇÃO DO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU E À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do direito de colação de grau em curso superior e respectiva expedição da certidão de conclusão do curso sem a participação do aluno no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

A Lei no 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é avaliar as instituições de educação superior, os cursos de graduação e o desempenho acadêmico de seus estudantes. Tal sistema visa à melhoria da qualidade da educação superior, à orientação da expansão da oferta educacional, ao aprimoramento permanente da eficácia institucional e da efetividade acadêmica e social e, especialmente, à promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de ensino superior, mediante a valorização de sua missão pública, a promoção dos valores democráticos, o respeito à diferença e à diversidade, bem como a afirmação da autonomia e da identidade institucional.

O que se constata, portanto, é que a legislação de regência não prevê qualquer sanção direta ao estudante que deixa de participar do ENADE, mas, sim, à instituição de ensino superior que descumpre o dever legal de inscrever os alunos habilitados à realização do exame.

Com efeito, o ENADE não se destina à avaliação individual do aluno de graduação, constituindo-se em instrumento de aferição da política pública educacional, voltado à avaliação da instituição de ensino superior e do respectivo curso em que o discente se encontra matriculado.

Nessa perspectiva, não se revela legítima a negativa do direito de o estudante que cumpriu integralmente a grade curricular colar grau e obter o diploma de conclusão de curso, independentemente de sua participação no ENADE.

Nesta esteira, considerando que as irregularidades decorrentes da não realização da prova do ENADE não se relevam idôneas para obstar a colação de grau, tampouco para a expedição de certidão de conclusão de curso ou de diploma, de rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.

Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão